Tribunal: TJSP
Processo: 1001806-20.2022.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Empresa impetrante que foi desclassificada de procedimento licitatório, porque sua proposta incluía escala de trabalho de seus funcionários no sistema 4x2. Alegação de ilegalidade. Rejeição. Decisão administrativa devidamente fundamentada. Jornada (objeto da proposta) que implica trabalho de 12 horas diárias durante 4 dias da semana. Hipótese de ofensa ao artigo

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Empresa impetrante que foi desclassificada de procedimento licitatório, porque sua proposta incluía escala de trabalho de seus funcionários no sistema 4x2. Alegação de ilegalidade. Rejeição. Decisão administrativa devidamente fundamentada. Jornada (objeto da proposta) que implica trabalho de 12 horas diárias durante 4 dias da semana. Hipótese de ofensa ao artigo 7o, inciso XIII, da Constituição, que garante aos trabalhadores "duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais". Posicionamento alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal do Trabalho no sentido de que "a fixação da jornada diária de 12 horas, durante 4 dias na semana, ultrapassa tanto a jornada diária de 8 horas como a semanal de 44 horas, em desacordo com os ditames do artigo 7o, inciso XIII, da Carta Magna" (TST, EDAIRR-101407-46.2018.5.01.0202, 2a Turma, Relator Ministro Jose Roberto Freire Pimenta, DEJT 03/12/2021). Segurança denegada. Recurso desprovido.